Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITOSUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Em que pese a parte autora afirmar a existência de vício oculto no veículo, o laudo pericial produzido nos autos evidencia que o automóvel posto “sub judice” não padece de qualquer imperfeição de fabricação que o torne impróprio para o fim que se destina.
3. Não há nexo de causalidade entre o alegado abalo moral e eventual ato ilícito imputável ao fabricante do veículo.
4. Recurso conhecido e não provido.